Tribunal: TJBA
Processo: 8116286-72.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116286-72.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GERVASIO CARDOSO MARTINS

Advogado(s)
:
CARLOS SANTIAGO SANTOS, RUI PIRES BARBOSA, ANDERSON LUCIANO DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE IDOSO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Gervasio Cardoso Martins contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A. O autor, idoso e aposentado, alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário no valor de R$ 57,00, decorrentes de contrato de empréstimo consignado que afirma jamais ter contratado. A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica, determinou a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores cobrados e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. Houve interposição de recurso pelo autor, pleiteando a reforma da sentença quanto ao dano moral e à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o desconto indevido no benefício previdenciário justifica a condenação por danos morais; e (ii) estabelecer se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser revista à luz do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A sentença reconhece a inexistência do contrato de empréstimo consignado e determina a devolução em dobro dos valores descontados, evidenciando a ilicitude da conduta do banco e a falha na prestação do serviço bancário.

A conduta da instituição financeira, ao permitir descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa sem relação contratual válida, caracteriza violação à dignidade da pessoa humana e configura dano moral
in re ipsa
, independentemente de prova do prejuízo extrapatrimonial.

O tempo despendido para a resolução do problema — desvio produtivo do consumidor — também justifica a indenização, que deve ter caráter compensatório e pedagógico.

O valor de R$ 5.000,00 é adequado à extensão do dano e está em conformidade com a jurisprudência da Corte em casos análogos, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante da procedência substancial do pedido autoral, é devida a redistribuição dos ônus sucumbenciais, cabendo ao réu suportar integralmente as custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A formalização fraudulenta de contrato de empréstimo consignado, com consequente desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em verbas alimentares presume-se do próprio ato ilícito, sendo desnecessária a prova do abalo concreto.

A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e a função punitivo-pedagógica da responsabilidade civil.

O consumidor que obtém êxito substancial em seus pedidos tem direito à redistribuição dos ônus sucumbenciais, com condenação exclusiva da parte ré.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, e 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 11.11.2020; TJBA, Apelação Cível nº 8008669-24.2019.8.05.0001, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, pub. 31.07.2025; TJBA, Apelação Cível nº 8000268-22.2020.8.05.0156, Rel. Des. Cássio Miranda, pub. 30.09.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.